Tribunal: TJMT
Processo: 1029191-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029191-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALLINE DANIELLE LOPES DE ARAUJO - CPF: 004.687.411-94 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA CONCLUSIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho com fratura do cóccix.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus ao auxílio-acidente, considerando a alegação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91 exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual após consolidação das lesões decorrentes de acidente.

4. O laudo pericial judicial foi conclusivo ao atestar que a apelante não apresenta qualquer redução da capacidade laborativa, executando suas atividades habituais sem demanda de maior esforço.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que julgou improcedente ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente, com fundamento na ausência dos requisitos legais para deferimento do benefício.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que faz jus ao auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho sofrido em 8.9.2022, que resultou em fratura do cóccix e sequelas que comprometem sua capacidade laborativa como técnica de enfermagem. Argumenta que o laudo pericial reconheceu a existência do acidente e que a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, autoriza a concessão do benefício conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, o INSS manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o laudo pericial foi conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa da apelante.

A

Procuradoria de Justiça
de
ixou de exarar parecer
por ausência de interesse público que justifi
casse a intervenção
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025